Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728825-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDSON JOSÉ SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE LEILÃO. IMPOSSIBILDIADE NO CASO CONCRETO. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de realização de novo leilão de imóvel penhorado, cujo primeiro praceamento restou frustrado. 2- Não subsiste no ordenamento jurídico processualista o impedimento de reiterações de leilões de bens para satisfação da dívida perseguida pelo credor. Todavia, é vedado ao juiz deferir diligências inócuos para o deslinde da pretensão. 3- No caso concreto, diante do exíguo prazo da primeira tentativa de leilão para o requerimento de reiteração de leilão, não se denota alteração fática-jurídica para conduzir a premissa que o novo leilão será exitoso, o que impõe o indeferimento do pedido. 4- Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 797 e 921, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a determinação de arquivamento do feito, ao argumento de que além de haver bem penhorado, não há óbice à realização de quantos leilões forem necessários para a garantia da efetividade ao processo de execução e consequente satisfação do crédito. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN OAB/DF 24.072, e MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075 e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID Num. 35069730 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Da mesma forma, não deve subir o especial no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 797 do Estatuto Processual vigente, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na alegada contrariedade ao artigo 921 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos assentou que “Na hipótese em estudo, diante do exíguo prazo da primeira tentativa de leilão para o requerimento in casu, não se denota alteração fática-jurídica para conduzir a premissa que o novo leilão será exitoso” (ID Num. 32800651 - Pág. 4) e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017